Tribunal: TJDFT
Processo: 0755385-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0755385-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: M.M.D.O. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal ajuizada por M.M.D.O. contra decisão proferida pelo d. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que, nos autos do processo n. 0752545-83.2023.8.07.0016, revogou as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor de THIAGO SANTANA FEITOSA FIGUEIREDO (ID 79547061, p. 139). Em suma, narra a reclamante que manteve uma relação de aproximadamente 20 anos com o interessado, da qual resultou uma filha, atualmente com 21 anos de idade. Menciona que, apesar de estarem separados há 2 anos, ele é dependente químico, agressivo e tem persistentemente a perseguido. Relata que, por conta da perseguição, ela bloqueou o contato telefônico e os perfis em redes sociais do interessado, mas ele sempre arruma outros números e meios para forçar contato. Afirma ter recebido mensagens de texto com injúrias ("FILHA DA PUTA DESGRAÇADA") e um áudio via WhatsApp da mãe do ofensor com ameaças como "EU VOU ATRÁS DO QUE É MEU; QUERO SABER DE PORRA NENHUMA; VOCÊ VAI PAGAR O MEU TRATAMENTO DO MAL QUE VOCÊ ME CAUSOU". Alega que ele envia e-mails descrevendo situações de sua rotina e a movimentação de sua casa, o que demonstra vigilância constante. Enfatiza que a persistência das perseguições e a instabilidade emocional do ofensor, agravada pelo uso de substâncias, configuram risco real de agravamento, resultando em seu receio de que as agressões progridam para algo pior. Sustenta, assim, que a revogação das medidas protetivas de urgência a coloca em evidente situação de risco. Pede, liminarmente, o restabelecimento das medidas protetivas de urgência, consistentes em: afastamento do lar, domicílio ou local de convivência. No mérito, pugna pela reforma da decisão reclamada, com a confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 235 do RITJDFT que “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para o restabelecimento liminar de medidas protetivas em favor da reclamante. Segundo consta dos autos, Thiago Santana Feitosa Figueiredo foi denunciado como incurso nas penas do artigo 147-A do Código Penal, pela suposta prática dos seguintes fatos narrados na inicial acusatória (ID 79547061 – Pág. 58/60): Entre os dias 22 de fevereiro de 2023 e 28 de julho de 2023, em horários diversos, na Quadra (...) Jardim Mangueiral, Brasília/DF, o denunciado, livre e conscientemente, perseguiu reiteradamente sua ex- companheira M.M.D.O., ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, bem como invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Segundo restou apurado, por não aceitar o término do relacionamento, o denunciado, durante o período mencionado, passou a perseguir a vítima. Assim, no dia 22/02/23, por volta das 16h30, o denunciado enviou diversas mensagens de texto para o telefone celular da vítima dizendo “filha da puta desgraçada esse deboche e bem da M. só idiota que não vê” (ID 172084845). Já no dia 16/07/23, por volta das 10h, continuando sua perseguição, o denunciado, utilizando o telefone celular de sua genitora, enviou mensagem de áudio pelo whatsapp para a vítima dizendo “deixa eu te falar uma coisa, não adianta você correr de mim, me bloquear; eu vou atrás do que é meu; quero saber de porra nenhuma; você vai pagar o meu tratamento do mal que você me causou” (ID 172084244). Não satisfeito, no dia 28/07/23, por volta das 16h, o denunciado, utilizando um número desconhecido pela vítima, ligou para a ex-companheira e insistiu para que se encontrassem. Além disso, no período mencionado, o denunciado também enviou diversos e-mails para a vítima descrevendo a rotina dela, fazendo-a acreditar que estava sendo monitorada por ele, perturbando sua esfera de liberdade e/ou privacidade e lhe causando temor. O delito praticado ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que o denunciado e vítima mantiveram relacionamento afetivo por 20 (vinte) anos. (...) Cumprido o itinerário processual, foi proferida a sentença absolutória, conforme fundamentos abaixo transcritos (ID 79547061 – Pág. 136/139): (...) No que concerne ao mérito, verifico pela análise dos elementos que formam a presente ação penal que a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado não foram satisfatoriamente esclarecidas e demonstradas nos autos. A vítima, em juízo, relatou que o relacionamento entre ela e o réu se findou em 2019. Portanto, na época dos fatos narrados na denúncia, já estavam separados. Mas que o acusado, nesse período descrito na denúncia, mandava mensagens a ela, fazia diversas ligações, inclusive ia até o condomínio em que ela residia com a filha. Disse que conseguiu entrar no condomínio em uma ocasião por meio de uma tia dele que também residia no mesmo condomínio. Disse que foi até a casa dela da vítima e que deixou uma folha de papel embaixo da porta para fazer saber que ele tinha ido lá. Disse que o segurança o retirou do condomínio nessa ocasião. Disse que em outras vezes ele também tentou entrar no condomínio, que ele ligava várias vezes durante o dia de madrugada, que a vítima o bloqueava, mas que ele ligava de outros números de terceiras pessoas; que também ele mandava e-mails para ela já que os números de telefone que ele usava já estavam sendo bloqueados por ela. Disse que, portanto, não tinha sossego. A respeito das mensagens, relatou que na maioria das vezes tinha o teor de dizer que o acusado tinha visto a vítima em algum lugar, que a vítima tinha acabado com a vida dele, que ele iria procurar os direitos dele, que ele sabia que ela estava com alguém e que isso não ia ficar assim; que as mensagens eram encaminhadas por WhatsApp, também por e-mail, além das diversas ligações. A vítima também narrou que o acusado já tirou foto na porta do condomínio, mostrando que estava lá e que sabia que a vítima residia lá. Disse que essas ligações aconteciam por vezes três ou quatro ocasiões no mesmo dia, que às vezes se passavam dois ou três dias sem ligações, mas que aí o acusado voltava a fazer insistentes chamadas telefônicas. A respeito dos comparecimentos do condomínio, diz que aconteceu por volta de umas três vezes dentro desse período narrado uma denúncia. Que não possui interesse na indenização. A testemunha ISABELA, filha das partes, relatou que sua relação com o réu é complicada, que ela também sofreu violência por parte dele. Disse que na época dos fatos, os envolvidos já estavam separados, mas que ele continuava ligando para a vítima Márcia, que ia até a casa onde elas moravam. Disse que também mandava e-mails, ameaçando, xingando e falando coisas desconexas em tom agressivo, tanto para ela como para sua mãe, a vítima M. Disse que ele chegou a entrar no condomínio por meio de um parente que também residia ali, que ficou atrás de uma árvore a poucos metros da casa onde ela e a vítima morava, observando e que então o segurança foi avisar tanto a vítima como a depoente. Em seu interrogatório, o acusado não se lembrou dos fatos narrados na denúncia, afirmou apenas que ele e a vítima Márcia acabaram se encontrando, sem dar mais detalhes sobre o ocorrido. Cotejando-se todo o acervo probatório, reconheço que as condutas de THIAGO SANTANA FEITOSA FIGUEIREDO não se coadunam com a figura delituosa descrita no art. 147-A do Código Penal, na medida em que não houve a perseguição reiterada necessária para sua configuração. Embora a vítima tenha relatado, em juízo, que o acusado enviava mensagens, realizava ligações e compareceu ao condomínio onde ela residia, tais condutas, conforme narrado, ocorreram de forma esporádica e não foram devidamente comprovadas por meio de elementos objetivos, como registros telefônicos, imagens, testemunhos consistentes ou outros documentos que evidenciassem a habitualidade ou sistematicidade das ações atribuídas ao réu. Com efeito, nos presentes autos foram individualizadas três condutas do acusado, tais sejam: o envio de mensagens à vítima no dia 26/02/2023; o envio de mensagem de áudio no dia 16/07/2023; ligação no dia 28/07/2023, por meio de número desconhecido. Em relação ao primeiro episódio, houve a juntada das mídias de id. 172084845 para comprovar a prática da suposta perseguição perpetrada pelo réu. Entretanto, pelo conteúdo das mídias verifico que se trata de alguma réplica de mensagens anteriormente trocadas entre o acusado e a vítima. Constato que não consta todo o contexto da mensagem, razão pela qual entendo que não há material probatório suficiente para atestar que essa tenha sido uma conduta que tenha sido capaz de gerar algum transtorno à vítima. Quanto ao segundo episódio, sucede que ocorreu no dia 16/07/2023. A despeito da informação inicial que se trata de mais um fato que configuraria o delito aqui apurado, verifico que, em análise do conteúdo enviado, constato que o réu avisou à vítima que “iria correr atrás de seus direitos”, inclusive com o auxílio de advogado, razão pela qual entendo que se trata de conversa voltada a resolução de problemas decorrentes do fim do relacionamento, com a dissolução da união estável. Assim, reputo que o episódio não traz evidências que a conduta do acusado foi ameaçadora ou objetivou restringir a capacidade de locomoção ou invadir ou perturbar a esfera de liberdade ou privacidade da ofendida. Quanto ao terceiro episódio, o mero fato de o réu efetuar uma ligação para a vítima pedindo para que se encontrassem em apenas uma ocasião seria mais uma situação de perturbação de sua tranquilidade, tipificada no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, o qual se encontra revogado. Diante disso, verifico que há dúvida razoável quanto ao objetivo das condutas de envio de mensagens pelo réu, uma vez que não restou evidente se a conduta foi realizada tão somente para resolver assuntos relacionados ao término do relacionamento, bem como foram realizadas de maneira esporádica. Os e-mails juntados aos autos são isolados e não demonstram, por si só, a reiteração exigida pelo tipo penal. Ademais, os relatos da vítima e da testemunha, embora relevantes, não foram corroborados por outros meios de prova que permitissem concluir, com segurança, pela existência de perseguição contínua e capaz de causar temor ou prejuízo à liberdade da vítima, como o suposto excesso de ligações realizadas pelo réu e excesso de e-mails enviados, que não estão presentes nos autos. Assim, a despeito de imputada ao denunciando a prática de perseguição verifico que a narrativa constante na peça acusatória não revela os contornos necessários à tipificação desse delito, pois a leitura de seu conteúdo revela que o denunciado não agiu com intensidade quantitativa necessária para caracterizar o crime pelo qual foi denunciado. Registre-se que para configurar a figura típica do art. 147-A do Código Penal é necessária a conduta reiterada, não configurando o delito o ato isolado de importunação. (...) Dessa forma, entendo que as narradas atitudes do réu, embora extremamente desconfortáveis para a vítima, não são capazes de serem consideradas ato de reiteração para fins do crime de perseguição. Para isso, o comportamento do agente teria de ser constante para criar uma esfera de intensa e contínua angústia na vítima, perdurando durante um tempo, o que não se verifica no caso. Portanto, entendo não ser o caso de perseguição, compreendida como algo parecido a um terrorismo psicológico que causa ansiedade, medo, angústia e isolamento na vítima, a qual passa a ter a certeza de que a perseguição persistirá. Desse modo, diante da insuficiência de provas e da dúvida razoável quanto à prática do delito imputado ao acusado na denúncia, a absolvição é medida que se impõe. (...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para ABSOLVER o acusado THIAGO SANTANA FEITOSA FIGUEIREDO, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime de perseguição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como para JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do crime contra a honra indicados na portaria de instauração do Inquérito Policial em razão da decadência do direito de queixa (artigo 107, inciso IV, do Código Penal). Tendo em vista o desfecho dos presentes autos e considerando que a vítima não relatou ter havido novas intercorrências entre as partes, REVOGO as medidas protetivas distribuídas sob no 0742566-97.2023.8.07.0016, sem prejuízo da vítima buscar auxílio da autoridade policial em caso de novos episódios envolvendo o apontado ofensor. (...) (grifos no original) Vale, ainda, conferir as medidas protetivas que haviam sido fixadas nos autos n. 0742566-97.2023.8.07.0016 (ID 79547061 – Pág. 4): a) Proibição de aproximação das vítimas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com as vítimas, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outro. De fato, ao menos nesta análise superficial, não subsiste fundamento para a manutenção das restrições, senão, vejamos. Como cediço, o sistema protetivo instituído pela Lei no 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero. No entanto, por representarem limitações a direitos fundamentais, não podem ser estabelecidas quando ausentes fundamentos sólidos que as justifiquem. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO RISCO CONCRETO E IMINENTE. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Reclamação Criminal ajuizada contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor do suposto agressor, consistentes na proibição de aproximação e de contato com a reclamante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, estão presentes elementos mínimos que justifiquem o deferimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, notadamente quanto à existência de risco concreto e iminente à integridade da alegada ofendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração mínima da verossimilhança das alegações da ofendida, bem como de risco atual e concreto à sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, nos termos do art. 19, § 5o, da Lei Maria da Penha. 2. No caso concreto, as alegações da reclamante são contraditadas por registros policiais anteriores realizados pelo suposto agressor, que atribuem à reclamante condutas de mesma natureza àquelas por ela imputadas ao reclamado no presente feito, tais como envio de mensagens e ligações inoportunas. Referida situação evidencia a existência de conflito interpessoal recíproco não suficientemente esclarecido no feito. 3. Os fatos narrados não revelam contemporaneidade ou atualidade da suposta ameaça, sendo a última situação envolvendo contato direto entre as partes datada de uma semana antes da decisão reclamada, sem que se tenha verificado qualquer agressão física ou ação efetivamente intimidatória. 3.1. O próprio oferecimento da presente Reclamação, duas semanas após a ciência da decisão, afasta a alegação de urgência real e enfraquece a tese de risco iminente. 4. A ausência de elementos objetivos aptos a demonstrar situação de vulnerabilidade concreta ou iminência de dano impede o deferimento das tutelas restritivas postuladas, sob pena de violação aos direitos fundamentais do reclamado, especialmente diante do caráter cautelar e excepcional da medida, que pode implicar responsabilização penal autônoma em caso de descumprimento (art. 24-A da Lei no 11.340/2006). 5. Prevalece, nesse contexto, o entendimento jurisprudencial segundo o qual a ausência de indícios suficientes de perigo concreto à ofendida justifica a negativa da tutela cautelar pretendida. IV. DISPOSITIVO Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 2001911, 0705279-80.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À REALIDADE FÁTICA. PROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO PARCIAL DAS MEDIDAS IMPOSTAS. PROTEÇÃO DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher que indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas aplicadas em favor da agravada. O agravante sustenta ausência de risco atual e constrangimento ilegal decorrente da manutenção das medidas protetivas, especialmente diante do arquivamento do inquérito policial e da inexistência de elementos suficientes para denúncia criminal. 2. As medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza cautelar e protetiva, sendo essencial a verificação contínua da existência de risco concreto e atual à integridade física e psicológica da vítima, sob pena de configurarem restrição indevida e desproporcional aos direitos fundamentais do agravante. (...) 6. Agravo conhecido e parcialmente provido, nos termos da liminar anteriormente concedida, suspendendo-se as medidas protetivas relativas à proibição de aproximação pessoal e de contato por meios de comunicação, preservando-se, todavia, a restrição à aproximação física do domicílio da vítima. (Acórdão 1993132, 0707150-48.2025.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025, grifo nosso) No caso, não se evidencia situação de risco atual e concreto à integridade física e psicológica da reclamante. Com efeito, embora a reclamante narre um quadro de perseguição e violência psicológica que se arrasta no tempo, a decisão de primeiro grau que absolveu o réu e revogou as medidas protetivas de urgência baseou-se na insuficiência de provas de reiteração para o crime de perseguição e na ausência de relato de novas intercorrências. Como bem pontuou a sentenciante, as ações relatadas pela reclamante, atribuídas ao acusado, se deram de forma esporádica, e não há provas da ocorrência de conduta contemporânea que represente violência. Portanto, não se cogita de risco iminente apto a justificar a concessão da medida liminar pugnada. Nesse contexto, em que ausente demonstração mínima do direito invocado, bem como não verificado risco atual e concreto à integridade física e psicológica da reclamante, fica desautorizado, por ora, o restabelecimento das medidas protetivas de urgência. Ante o exposto, nos termos do artigo 235 do RITJDFT, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao d. Juízo a quo, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 dias. Intime-se o interessado, THIAGO SANTANA FEITOSA FIGUEIREDO, para apresentar reposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Por oportuno, proceda a Secretaria a anotação de sigilo quanto ao nome da parte reclamante, nos termos do artigo 17-A da Lei n. 11.340/2006. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora